Tribunal: STF
Processo: ARE 1558898
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. LANÇAMENTO DE ESGOTO IN NATURA NO RIO CABRAL PELO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE GERICINÓ. DANO AMBIENTAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO, MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E CEDAE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSOS DOS RÉUS. 



    1. Competência da Justiça Estadual. Questão preclusa, decidida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0016934-43.2014.8.19.0000 por esta 16ª Câmara Cível. Ademais, os pedidos iniciais da ação civil pública ajuizada na Justiça Federal divergem dos pedidos iniciais da presente ação, pois nesta não se formulou pedido de revitalização do curso d’água do Rio Cabral, sua limpeza periódica e sua manutenção em leito não revestido. 



    3. Competência do Juízo Fazendário, face à presença dos entes públicos no polo passivo. Inteligência do art. 44, inciso I e art. 50, inciso I, alínea “d”, ambos da LODJERJ. 



    4. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva arguída pela CEDAE. Teoria da asserção. 



    5. Acolhimento da preliminar de inépcia da inicial em relação à obrigação de fazer referente às comunidades circunvizinhas ao Complexo Penitenciário de Gericinó. Pedido indeterminado. Ausência de delimitação geográfica. 



    6. Manifestação do autor de que o objeto da presente ação é o enorme volume de esgoto sanitário gerado no Complexo Penitenciário mantido pelo Estado. Consequentemente, aco-lhe-se a preliminar de falta de interesse processual do autor no que tange ao pedido de impedir que terceiros lancem o esgoto in natura no Rio Cabral. 



    7. Responsabilidade civil ambiental, objetiva e integral. O poluidor responde integralmente pelos danos causados, tendo por consequência a prescindibilidade da investigação de culpa, a irrelevância da licitude da atividade e a inaplicabilidade das excludentes de ilicitude, devendo ainda ser considerada a potencialidade de danos que a atividade traz ao meio ambiente. 



    8. Previsão do art. 225, caput e §3°, e art. 23, VI, da CRFB/88, do art. 3º, IV, art. 4º, VI e art. 14, §1º, da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente). 



    9. Incontrovérsia a respeito da ineficiência do sistema de tratamento de esgoto sanitário no grupamento de prédios que pertencem ao Complexo Penitenciário de Gericinó, que apesar de possuir 05 (cinco) estações de tratamento, despejava diariamente toneladas de esgoto não tratado no Rio Cabral. 



    10. Estado do Rio de Janeiro que, ao invés de proteger o meio ambiente, tornou-se agente poluidor do curso d’água. 



    11. Inexistência de rede pública de esgotamento sanitário na localidade que viabilizaria a interligação do Complexo Penitenciário. Prestação do serviço de esgotamento sanitário na região pelo Município do Rio de Janeiro e CEDAE. Parceria entabulada no Termo de Reconhecimento Recíproco a partir de 2007. 



    12. Responsabilidade civil ambiental solidária dos réus. 



    13. O esgotamento sanitário e o manejo dos resíduos sólidos devem ser realizados de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente. Princípio entabulado no artigo 2º da Lei nº 11.445/2007 (Plano Nacional de Saneamento Básico). 



    14. Obrigações dos réus de cessar o lançamento de esgoto no Rio Cabral, implementar as obras e serviços necessários à cessação do referido lançamento, manter em funcionamento o sistema de tratamento de efluentes do presídio e responder pelos danos ambientais causados pelo lançamento de esgoto in natura do Complexo Penitenciário de Gericinó no Rio Cabral, cujo valor será arbitrado em liquidação de sentença. 



    15. Manutenção dos prazos de 90 (noventa) dias (cessar o lançamento do esgoto) e de 06 (seis) meses (conclusão das obras e manutenção do funcionamento do sistema de tratamento de efluentes) fixados na sentença para cumprimento das obrigações de fazer, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    16. Redução das astreintes para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 



    17. Extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação aos pedidos referentes às comunidades circunvizinhas ao Complexo Penitenciário e a terceiros que lançam esgoto in natura no Rio Cabral. 18. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos”. (eDOC 24 – ID: 7a9cab8a)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 23, VI, 37, § 6º, e 225, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 37 - ID: 652d05ee)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que manteve a condenação solidária do Município do Rio de Janeiro por danos ambientais causados pelo lançamento de esgoto in natura no Rio Cabral proveniente do Complexo Penitenciário de Gericinó. Afirma-se que o dano ambiental decorreu de ato praticado por presídio estadual, concluindo-se pela ausência de nexo de causalidade. 



    Pleiteia-se, ao final, provimento do recurso para o reconhecimento da ilegitimidade da condenação imposta ao Município, ou, subsidiariamente, sua responsabilização apenas em caráter subsidiário, diante da ausência de causalidade imediata entre a conduta municipal e o dano verificado.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 6.938/1981 e Lei 11.445/2007), bem como no acervo probatório constante dos autos, consignou que o lançamento de esgoto in natura no Rio Cabral por unidades prisionais do Estado do Rio de Janeiro configura dano ambiental, concluindo pela responsabilidade solidária do Estado, do Município do Rio de Janeiro e da CEDAE em decorrência da omissão na prestação adequada do serviço de saneamento básico. Confira-se trecho do acórdão recorrido:  



    “No caso concreto, restou incontroversa a ineficiência do sistema de tratamento de esgoto sanitário no grupamento de prédios que pertencem ao Complexo Penitenciário de Gericinó, que apesar de possuir 5 estações de trata- mento, despejava in natura diariamente toneladas de esgoto no Rio Cabral (vide de fls. 73/70 do anexo 1), o que comprova que o Estado do Rio de Janeiro, através de sua Secretaria de Administração Penitenciária, ao invés de proteger o meio ambiente, tornou-se um agente poluidor, de degradação do rio. O referido ofício expedido pela CEDAE é esclarecedor ao informar que no local existem unidades prisionais dotadas de sistema de tratamento de esgotos sanitários independentes compostas de Fossa, Fossa/Filtro ou Estação de Tratamento, porém, encontravam-se em sua totalidade inoperantes devido à falta de manutenção e operação dos sistemas. 



    A responsabilidade da CEDAE (Decreto Estadual nº 553/76) e do Município (art. 30, V, CF/88) se evidencia na medida em que ambos são prestadores do serviço de esgotamento sanitário na região, tanto assim que foi firmada parceria com estipulação inclusive de cláusulas de divisão de custos para a melhoria do sistema, conforme Termo de Reconhecimento Recíproco pactuado entre os mesmos a partir de 2007, sendo também incontroversa a inexistência de rede pública de esgotamento sanitário na localidade que viabilizaria a interligação do Complexo Penitenciário (vide fls. 879), pois, conforme afirmado pelo Município do Rio de Janeiro em seu apelo, a finalização das obras de instalação do sistema está prevista para o ano de 2022. E como bem destaca a sentença recorrida, “o Termo de Reconhecimento Recíproco produz efeitos tão somente entre as partes signatárias, para eventual e futuro direito de regresso, não tendo o condão de alterar a lei e, consequentemente, excluir qualquer das partes de sua responsabilidade de reparar o dano que houver causado”, até porque a responsabilidade é solidária, não cabendo na oportunidade a distinção entre poluidor direto e indireto para fins de regresso, eis que tal questão não foi objeto de discussão nesta demanda, representando, outrossim, uma inovação recursal do Município.



    Cabe ainda destacar que a Lei nº 11.445/2007, que instituiu o Plano Nacional de Saneamento Básico, estabelece em seu artigo 2º, como um dos princípios fundamentais, o esgotamento sanitário e o manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente. Confira-se: 



    Art. 2o Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais: 



    (...) 



    III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente; 



    Destarte, devem os réus cessar o lançamento de esgoto no Rio Cabral, implementar as obras e serviços necessários à cessação do referido lançamento, manter em funcionamento o sistema de tratamento de efluentes do presídio e responder pelos danos ambientais causados pelo lançamento de esgoto in natura do Complexo Penitenciário de Gericinó no Rio Cabral, cujo valor será arbitrado em liquidação de sentença. 



    (...)



    As alegações de limites orçamentários não merecem ser acolhidas, visto que a questão ambiental deve pautar as ações prioritárias da administração pública, inclusive para, no caso concreto, evitar gastos na saúde pública. Ademais, não há comprovação de que os recursos dos réus não são suficientes para cumprir com as obrigações aos quais foram condenados, ônus que lhes cabia, nos termos do artigo 333, II, do CPC, motivo pelo qual se impõe a aplicação da Súmula nº 241 deste Tribunal de Justiça, a seguir transcrita: 



    “Cabe ao ente público o ônus de demonstrar o atendimento à reserva do possível nas demandas que versem sobre efetivação de políticas públicas estabelecidas pela Constituição.” 



    Ademais, como bem destacou a sentença recorrida, da lavra da eminente Juíza Drª Mirela (fls. 1.387), o Complexo Penitenciário funciona como uma pequena cidade, sendo o próprio Estado o agente poluidor, prejudicando o cidadão pelos gastos com a despoluição e a degradação do meio ambiente, circunstância fática que afasta, por completo, a seriedade e razoabilidade da teoria da reserva do possível.



    (...)” (eDOC 24 – ID: 7a9cab8a, p. 20-23)   



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. III - O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1478373 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 03.05.2024)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. APA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DANOS AMBIENTAIS. LEIS 4.771/1965, 6.938/1981, 7.661/1988 E 12.651/2012. DECRETOS 23.793/1934 E 5.300/2004. RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELA ORIGEM EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1429429 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2023)  



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais, como no caso dos autos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)” (ARE 1418831 AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)  



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 - grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente